Tribunal: TJES
Processo: 5019856-56.2021.8.08.0024
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019856-56.2021.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WASHINGTON JUNIO DE SOUZA ALVES
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas

Mandado de Segurança n° 5019856-56.2021.8.08.0024

Impetrante: Washington Junio de Souza Alves

Autoridade Coatora: Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

WASHINGTON JUNIO DE SOUZA ALVES

impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar,
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual teria informado que o Recorrente precisa aguardar na fila para obter uma vaga para realização do procedimento cirúrgico que necessita, e até a data do ajuizamento do
mandamus
já haviam se passado 03 (três) meses.

Sustenta o Impetrante que
“foi diagnosticado, no dia 05 de Julho de 2021, com cálculos renais em seu rim direito, rim único que possui: um cálculo renal de 1,4cm no rim direito, cálculo inferior, e dois cálculos renais intravesicais, o maior com 2,2cm e, portanto, encaminhado para cirurgia urológica, conforme laudo em anexo”.

Aduz que
“de posse dos documentos necessários, o autor e sua família, buscaram junto ao SUS – Sistema Único de Saúde – através da Central de Regulação, o andamento da solicitação, porém foram informados que precisariam aguarda na fila para obterem a vaga para o procedimento cirúrgico e até a data de hoje já se passaram quase 3 (três) meses”.

Afirma, ainda, que
“trata-se de procedimento de urgência, em que confere grave risco de prejuízos ao Autor, que é deficiente físico, motivando a presente ação”.

Além disso, sustenta que
“não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa, com fulcro no artigo 5º LXXIV, da CF/88 e art. 98 do Código de Processo Civil. Desse modo, o autor faz jus à concessão da gratuidade da Justiça”.

Requereu, portanto, a concessão da medida liminar pleiteada,
“assegurando o fornecimento da vaga para a cirurgia”,
e, ao final,
“a concessão da ordem para a autoridade impetrada providenciar a intervenção cirúrgica em caráter de urgência, conforme recomendado nas prescrições médicas”.

Em Decisão proferida no ID 2580856, pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, restou deferida a Medida Liminar para que a Autoridade Coatora proceda a

imediata realização de cirurgia pugnada.

Restou certificado no ID 3215301
“o cumprimento total da ordem judicial tendo em vista que a Cirurgia pugnada foi realizada dia 27/06/2022 às 12h00, no Hospital Evangélico de Vila Velha, recebendo alta dia 29/06/2022”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 03/10/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas

Mandado de Segurança n° 5019856-56.2021.8.08.0024

Impetrante: Washington Junio de Souza Alves

Autoridade Coatora: Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
WASHINGTON JUNIO DE SOUZA ALVES

impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar,
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual teria informado que o Recorrente precisa aguardar na fila para obter uma vaga para realização do procedimento cirúrgico que necessita, e até a data do ajuizamento do
mandamus
já haviam se passado 03 (três) meses.

Sustenta o Impetrante que
“foi diagnosticado, no dia 05 de Julho de 2021, com cálculos renais em seu rim direito, rim único que possui: um cálculo renal de 1,4cm no rim direito, cálculo inferior, e dois cálculos renais intravesicais, o maior com 2,2cm e, portanto, encaminhado para cirurgia urológica, conforme laudo em anexo”.

Aduz que
“de posse dos documentos necessários, o autor e sua família, buscaram junto ao SUS – Sistema Único de Saúde – através da Central de Regulação, o andamento da solicitação, porém foram informados que precisariam aguarda na fila para obterem a vaga para o procedimento cirúrgico e até a data de hoje já se passaram quase 3 (três) meses”.

Afirma, ainda, que
“trata-se de procedimento de urgência, em que confere grave risco de prejuízos ao Autor, que é deficiente físico, motivando a presente ação”.

Além disso, sustenta que
“não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa, com fulcro no artigo 5º LXXIV, da CF/88 e art. 98 do Código de Processo Civil. Desse modo, o autor faz jus à concessão da gratuidade da Justiça”.

Requereu, portanto, a concessão da medida liminar pleiteada,
“assegurando o fornecimento da vaga para a cirurgia”,
e, ao final,
“a concessão da ordem para a autoridade impetrada providenciar a intervenção cirúrgica em caráter de urgência, conforme recomendado nas prescrições médicas”.

Prefacialmente, oportuno salientar que, em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo, e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988,
a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS.

É o que se infere do disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Republicana de 1988,
in verbis
:

"
Artigo 196.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Artigo 198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II -
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III -
participação da comunidade."

A pretensão exordial repousa, bem é de ver, na obrigação do ESTADO (gênero) de fornecer gratuitamente tratamento de saúde, o que reforça a importância do mínimo existencial, que não pode ser afastada pela doutrina da reserva do possível.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988 e as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo ESTADO de atender integralmente à assistência necessária ao tratamento de saúde do referida paciente, que é pessoa carente economicamente para custear os tratamentos indispensáveis à conservação de sua vida.

Perfilhando-se na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito a assistência médica custeada pelo ESTADO, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde, consoante se observa do seguinte julgado,
in verbis:

“EMENTA:
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.”

(...).”

(
STF
- RE 393175 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 12/12/2006 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 02-02-2007)

Ademais,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça também entende que o tratamento de saúde é de responsabilidade solidária de todos os Entes Federados
, senão vejamos:

"
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ.
2. O reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto. 3. A superveniência de sentença homologatória de acordo implica a perda do objeto do Agravo de Instrumento que busca discutir a legitimidade da União para fornecimento de medicamentos. 4. Agravo Regimental não provido.”

(
STJ
; AgRg no Ag 1107605/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 14/09/2010)

A sedimentada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no mesmo sentido,
in verbis
:

"
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Eventual vício na decisão monocrática pode ser sanado com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. -
A responsabilidade por cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios (Constituição Federal, art. 23, II), sendo o sistema único de saúde - SUS - administrado sob a forma de cogestão. Assim, pode o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes públicos mencionados.
3. - Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Rem Ex-officio, 24090186883, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2012, Data da Publicação no Diário: 06/06/2012)

"
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - ARTS. 6º, 23, II E 196 DA CF/88 - PRELIMINAR REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - UTILIDADE E NECESSIDADE COMPROVADAS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
1 -

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado rejeitada, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados quanto a garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

2 -
Como o interesse em agir surge do suposto prejuízo causado ao autor pela parte ex adversa e, por conseguinte, da necessidade de buscar tutela jurisdicional favorável, resta comprovado, in casu, as duas circunstâncias (utilidade e necessidade) que caracterizam o interesse de agir. Preliminar rejeitada. (...).
5 -
Recurso conhecido, mas improvido, para manter incólume a decisão guerreada."

(
TJES
, Agravo de Instrumento Nº 11089001975, Rel. MANOEL ALVES RABELO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 16/12/2008, DJ: 06/02/2009).

Por conseguinte, não pairam quaisquer dúvidas acerca da legitimidade da Autoridade apontada como coatora na ação mandamental de origem.

Tecidas essas breves considerações acerca do direito invocado na presente ação constitucional de natureza mandamental, observo que restou demonstrado, de plano, através dos Laudos Médicos de IDs 2541386 - pág. 04/06, que o Impetrante é portador de rim único e paraplégico, encontrando-se, atualmente, com
“cálculo de 1,4cm em rim direito, cálculo inferior – Rim único. 2 cálculos intravesicais, o maior de 2.2 cm”,
necessitando, diante disso, de
“cirurgia urológica”.

Por derradeiro, restando provado os atos omissivos praticados pelas Autoridades Coatoras, a despeito da responsabilidade solidária afeta a todos os Entes Federados, bem como, em virtude da
necessidade premente
da realização da cirurgia em testilha, dada a condição do Impetrante, que é portador de rim único, bem como é deficiente, possuindo prioridade legal de tratamento,
impõe-se ratificar a liminar outrora concedida, para garantir ao Impetrante o fornecimento da cirurgia postulada, que, inclusive, já restou realizada.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a Medida Liminar, para determinar que AUTORIDADE COATORA proceda ao fornecimento da cirurgia postulada, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Isenção de custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei n° 9.974/2013, não havendo falar-se em honorários advocatícios, em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO POSTULANTE. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTANDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PORTADOR DE RIM ÚNICO E PARAPLÉGICO. REQUISITOS ATENDIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo, e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo ESTADO, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde. Precedentes.

III.
Na hipótese vertente, restou demonstrado através dos Laudos Médicos de IDs 2541386 - pág. 04/06, que o Impetrante é portador de rim único e paraplégico, encontrando-se, atualmente, com
“cálculo de 1,4cm em rim direito, cálculo inferior – Rim único. 2 cálculos intravesicais, o maior de 2.2 cm”,
necessitando, diante disso, de
“cirurgia urológica”.

IV.
Em relação à existência do ato coator tido por omissivo, as provas carreadas aos autos demonstraram que até o ajuizamento da presente Ação (06.05.2022), o Impetrante não havia logrado êxito em realizar o procedimento cirúrgico requerido desde 05.07.2021, a despeito de haver comprovado a necessidade premente da realização da cirurgia em testilha, dada a condição do Impetrante, que é portador de rim único e é deficiente, possuindo prioridade legal de tratamento.

V.
Restando provado os atos omissivos praticados pelas Autoridades Coatoras, a despeito da responsabilidade solidária afeta a todos os Entes Federados, impõe-se ratificar a liminar outrora concedida, para garantir ao Impetrante o fornecimento da cirurgia postulada, que, inclusive, restou realizada na data de 27.06.2022, em cumprimento da medida liminar.

VI.
Segurança concedida.

DECISÃO
ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.